Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-74.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001890-74.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM DA SANTA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA E REJEITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, em razão da procedência de Embargos de Terceiro que reconheceram a posse legítima de pessoa estranha ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no Acórdão embargado (ID 99516842) quanto à análise do pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e, por conseguinte, se os embargos se prestam a modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais para a solução da lide. A alegação de omissão quanto à análise da conversão da obrigação em perdas e danos não se sustenta, uma vez que o Voto condutor do julgado foi explícito ao abordar e rejeitar a pretensão.

4. A questão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi o ponto subsidiário do apelo e foi devidamente apreciada, tendo o julgado se posicionado expressamente pela impossibilidade de acolhimento da medida no bojo do cumprimento de sentença, indicando a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, em razão da carência de título executivo compatível e da necessidade de instrução probatória específica para apuração dos danos.

5. A insurgência do embargante, na verdade, revela uma tentativa de reexame do mérito da causa, buscando uma nova avaliação da matéria e a prevalência de sua tese jurídica de que os artigos 499 e 816 do CPC autorizariam a conversão automática. Tal pretensão é vedada na via estreita dos embargos declaratórios, que não se confundem com uma nova instância recursal.

6. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8001890-74.2021.8.05.0230
, em que figuram, como embargante,
JOAQUIM DA SANTA CRUZ OLIVEIRA
, e, como embargado,
CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)